Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUES PÓS-DATADOS. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na hipótese, a recorrente pretende afastar o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional para satisfação de crédito consubstanciado em cheques pós-datados.
2. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial peremptória. Sem a efetiva defesa indireta do devedor, nada poderia ocorrer de forma automática para encobrir a pretensão do credor. 2.1. O Poder Judiciário não pode substituir a vontade do devedor e declarar de ofício a prescrição, salvo nas situações em que a questão envolver interesses indisponíveis.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.